Tribunal: TJSP
Processo: 1007345-76.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil, bancário e processual civil. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo

Ementa:
Civil, bancário e processual civil. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prova documental suficiente para o deslinde da demanda.
Réu que não se desincumbiu de provar a regularidade das transações impugnadas e neste recurso se limita a tecer considerações sem potência para alterar a solução dada à causa. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida.
A inclusão indevida em banco de dados de órgão de proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in re ipsa. Quantum indenizatório que merece majoração. Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado. Salário mínimo que, porém, não pode ser adotado como indexador, prevalecendo o valor em vigor ao tempo do arbitramento.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.